Tribunal: STF
Processo: HC 86015
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
EMENTA: Governador de Estado: processo por crime comum:
competência originária do Superior Tribunal de Justiça que não
implica a inconstitucionalidade da exigência pela Constituição
Estadual da autorização prévia da Assembléia Legislativa.
1. A
transferência para o STJ da competência originária para o  processo
por crime comum contra os Governadores, ao invés de elidi-la,
reforça a constitucionalidade da exigência da autorização da
Assembléia Legislativa para a sua instauração: se, no modelo
federal, a exigência da autorização da Câmara dos Deputados para o
processo contra o Presidente da República finca raízes no princípio
da independência dos poderes centrais, à mesma inspiração se soma o
dogma da autonomia do Estado-membro perante a União, quando se cuida
 de confiar a própria subsistência do mandato do Governador do
primeiro a um órgão judiciário federal.
2. A necessidade da
autorização prévia da Assembléia Legislativa não traz o risco,
quando negadas, de propiciar a impunidade dos delitos dos
Governadores: a denegação traduz simples obstáculo temporário ao
curso de ação penal, que implica, enquanto durar, a suspensão do
fluxo do prazo prescricional.
3. Precedentes do Supremo Tribunal
(RE 159.230, Pl, 28.3.94, Pertence, RTJ 158/280;HHCC 80.511, 2ª T.,
21.8.01, Celso, RTJ 180/235; 84.585, Jobim, desp., DJ 4.8.04).
4. A
 autorização da Assembléia Legislativa há de preceder à decisão
sobre o recebimento ou não da denúncia ou da queixa.
5. Com
relação aos Governadores de Estado, a orientação do Tribunal não é
afetada pela superveniência da EC 35/01, que aboliu a exigência da
licença prévia antes exigida para o processo contra membros do
Congresso Nacional, alteração que, por força do art. 27, § 1º, da
Constituição alcança, nas unidades federadas, os Deputados Estaduais
 ou Distritais, mas não os Governadores.